Tribunal: TJMT
Processo: 1017762-35.2025.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017762-35.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOELI APARECIDA SOUZA DO SANTO - CPF: 806.399.179-68 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL
.
PRELIMINAR DE
IMP
UGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO.
SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE LINHA.

ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
.
TELAS SISTÊMICAS DA OPERADORA

CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO
.
ELEMENTOS QUE, SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO E NÃO INFIRMADOS POR PROVA IDÔNEA EM SENTIDO CONTRÁRIO, POSSUEM VALOR PROBATÓRIO
.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de linha telefônica móvel e de reparação moral, ao fundamento de ausência de prova mínima da quitação dos débitos apontados pela operadora e de licitude da suspensão e do cancelamento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a gratuidade de justiça da apelante; (
ii
) a comprovação da quitação dos débitos e da irregularidade da suspensão e do cancelamento da linha telefônica; e (
iii
) a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
por prova concreta em sentido contrário, não bastando impugnação genérica formulada em contrarrazões.

4. A incidência do CDC e a eventual inversão do ônus da prova
não exonera

o consumidor
do dever de apresentar

de apresentar prova mínima
aptos a demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado
,
nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A autora não juntou comprovantes de pagamento, recibos, extratos, protocolos de atendimento ou qualquer outro documento idôneo capaz de evidenciar a quitação dos débitos que reputa inde
vidos.

6.
Os registros sistêmicos apresentados pela operadora não são, por si sós, d
estituídos de valor probatório,
podendo embasar o convencimento judicial quando apreciados em conjunto com os demais elementos dos autos e não afastados por prova idônea em sentido contrário.

7.
Não comprovadas a abusividade da cobrança
ou
a quitação dos valores exigidos, não se evidencia ilicitude na suspensão ou desativação do serviço.

8.
Ausente demonstração de falha na prestação do serviço
, resta
afastado o dever de indenizar, inclusive por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Preliminar rejeitada. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada por prova concreta de capacidade econômica incompatível com a gratuidade de justiça.
2
. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto à quitação do débito apontado como causa da restrição do serviço. 3. Ausente prova segura de pagamento, de cobrança indevida ou de falha na prestação do serviço, a suspensão e
a desativação
do serviço
não configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, 99, § 3º, e 373, I;
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1010032-84.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026,
publ
. 18.02.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1016992-78.2021.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª
Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024,
publ
. 11.08.2024; TJMT, N.U 1005716-62.2021.8.11.0037, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025,
publ
. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Soeli Aparecida Souza do Santo em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos.

Na origem, a autora alegou ser titular de linha móvel pré-paga da ré e que, cerca de um ano antes da ação, passou a enfrentar dificuldades para recargas, ficando sem acesso ao serviço. Afirmou que, embora tenha quitado os débitos apontados pela ré, o sinal não foi restabelecido. Sustentou, ainda, a abusividade das cobranças de 2017, por não manter contrato pós-pago à época e por ter havido transferência indevida de seu número a terceiros. Requereu o restabelecimento do serviço e, no mérito, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos ao consignar que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima constitutiva de seu direito, destacando que a autora não juntou os recibos de pagamento que afirmou possuir, ao passo que a ré conseguiu demonstrar a existência da relação jurídica e a inadimplência específica, concluindo, assim, pela licitude do cancelamento e pela inexistência de dever de indenizar.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, porquanto as telas sistêmicas apresentadas pela apelada seriam provas unilaterais desprovidas de força probante absoluta. Reitera a tese de que houve o pagamento dos débitos apresentados na loja física da
operadora e insiste na ocorrência de danos morais em razão da perda do número telefônico e da interrupção do serviço essencial. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais suscitou, em preliminar, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deferido à autora, ao argumento de que a concessão ocorreu sem a apresentação de documentos aptos a comprovar sua real condição financeira.

Contudo,
a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente passível de afastamento mediante a apresentação de elementos concretos aptos a evidenciar capacidade econômica incompatível com o benefício.

No caso, a apelada limitou-se a formular alegação genérica acerca da suposta capacidade financeira da apelante, sem trazer aos autos prova idônea e suficiente para infirmar a presunção legal decorrente da declaração apresentada.

Desse modo, ausentes elementos seguros para afastar a benesse concedida,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
a verificar se houve ilicitude na suspensão e no posterior cancelamento da linha telefônica utilizada pela autora, bem como se dessa circunstância decorre o dever da ré de indenizar os alegados danos morais.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a incidência do microssistema consumerista e a eventual inversão do ônus da prova não exoneram a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo
Civil.

“[...] A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima da alegada cobrança indevida. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100328420258110003, Relator
.:
MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2026).”

No caso concreto, a apelante sustenta, em síntese, que a linha era pré-paga; que, após ser impedida de realizar recargas, compareceu à loja da operadora e quitou os valores que lhe foram apresentados; que as cobranças seriam abusivas, especialmente porque relacionadas a período em que afirma não manter contratação pós-paga; e que houve perda ou transferência indevida do número telefônico, circunstância que lhe teria causado dano moral.

Todavia, o conjunto probatório não se mostra suficiente para demonstrar a irregularidade da conduta atribuída à operadora.

A alegação central da autora repousa na afirmada quitação dos débitos que teriam motivado a restrição do serviço. Ocorre que, embora sustente ter efetuado o pagamento, não juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento, recibo, extrato, protocolo de atendimento ou outro documento idôneo apto a demonstrar, ainda que minimamente, a efetiva quitação da obrigação invocada.

S
e a tese deduzida em juízo é a de que a restrição do serviço se tornou ilegítima porque os valores exigidos já haviam sido pagos, incumbia à demandante comprovar esse fato por meio objetivo, sobretudo
porque se trata de circunstância que, em regra, deixa registro documental acessível e verificável.

“[...] O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, I e II, do CPC). [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10169927820218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2024).”

De outro lado, a requerida apresentou elementos documentais indicativos da existência da relação jurídica e da pendência vinculada à linha discutida na demanda. Ainda que os registros sistêmicos sejam produzidos pela prestadora, eles não
são,
por si sós, destituídos de valor probatório, devendo tais elementos ser apreciados em conjunto com o restante do acervo probatório e sob o crivo do contraditório.

“[...] As telas sistêmicas apresentadas não constituem prova isolada, sendo corroboradas por outros elementos documentais, conforme admite a jurisprudência deste Tribunal quando há convergência probatória. [...] (N.U 1005716-62.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025).”

Na hipótese, tais registros não foram apresentados de forma descontextualizada, tampouco foram infirmados por qualquer prova concreta produzida pela autora, razão pela qual a simples alegação de pagamento, desacompanhada de documento comprobatório, não se mostra suficiente para afastar a relevância dos elementos trazidos pela fornecedora.

Também não prospera a insurgência relativa às cobranças referentes ao ano de 2017. Isso porque a apelante não logrou demonstrar, de forma segura, que tais cobranças incidiam indevidamente sobre a linha efetivamente objeto da lide, nem que teriam sido a causa determinante da suspensão e do posterior cancelamento do serviço discutido nestes autos. A alegação, portanto, permaneceu desprovida de lastro probatório mínimo.

Assim, sob a ótica probatória, verifica-se que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos indispensáveis ao acolhimento de sua pretensão, notadamente
a quitação do débito apta a evidenciar a irregularidade da cobrança.

Nessas circunstâncias, não há prova segura de que a suspensão e a posterior desativação da linha tenham resultado de conduta ilícita da operadora, mas sim da ausência de comprovação, pela consumidora, do pagamento ou da indevida cobrança.

Em consequência, não há falar em dever de indenizar. O reconhecimento da responsabilidade civil, ainda que sob a sistemática objetiva do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de falha na prestação do serviço e de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado, requisitos não evidenciados no caso em exame.

Os transtornos narrados, embora compreensíveis sob a perspectiva subjetiva da consumidora, não configuram dano moral indenizável sem a demonstração de atuação ilícita da prestadora. Ausente prova suficiente da irregularidade imputada à ré, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos.

Desse modo, a sentença recorrida não comporta reforma, porquanto apreciou adequadamente o conjunto probatório disponível e conferiu correta solução à controvérsia.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor
atualizado da causa, mantida
a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026